Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMANDA EXTINTA POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). EXEQUENTE. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PJE PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 270 DO CPC. LEI 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA 160/2017. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA AR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.
2. A Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017 regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT.
3. Não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa quando, por manifesta e inequívoca indolência, a parte exequente deixa de atender à ordem judicial de promover as diligências que lhe incumbem. Omissão que leva à extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, notadamente quando a parte devidamente intimada, deixa transcorrer o prazo, não obstante a advertência de que o processo seria extinto caso a ordem não fosse cumprida.
4. Pessoa jurídica parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, que, apesar de intimada via sistema, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para regularizar o feito, viabilizar seu normal prosseguimento e evitar extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono. Inércia caracterizada e que enseja o decreto de extinção.
5. É entendimento sedimentado nesta Turma que a intimação via sistema da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica é suficiente para cientificá-la da necessidade de promover os atos e diligências que lhe incumbem, sendo dispensada a intimação pessoal da parte via AR. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.